Tribunal: TJES
Processo: 5003681-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003681-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. F. P.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA
DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE.
MESTRADO E CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL DOS PROFISSIONAIS. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. E
mbora necessária a manutenção do tratamento, a fim de evitar maiores prejuízos ao agravado,
não há necessidade exigir que os profissionais credenciados tenham mestrado em método ABA ou Certificação Internacional BCBA.
2.
Com efeito, não descuido da necessidade de que a prova da devida capacitação do profissional deva ser robusta, preferencialmente com a juntada de título de especialização que, segundo o Ministério da Educação (MEC) reclama no mínimo 360 (trezentos e sessenta horas-aula), não servindo para tanto meros certificados de frequência em cursos de 20 (vinte) ou 30 (trinta) horas.
3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003681-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE CUNHA DA SILVA - ES10653
AGRAVADO: L. F. P.

Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANA HELENA CORDEIRO - ES11397

VOTO

Conforme relat
ado, trata-se
de agravo de instrumento
interposto
contra decisão por meio da qual o magistrado de origem deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida, ora agravante, forneça o tratamento médico pretendido, no prazo de quarenta e oito horas, nos exatos termos prescritos pelo médico, bem como por meio de clínicas e profissionais certificados e gabaritados para tanto

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a ausência de probabilidade do direito autoral, sobretudo porque não houve negativa de atendimento, bem como ausência de perigo de dano.

Pois bem.

Consta dos autos que Lucas Ferreira Pessoa (2 anos de idade) foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, CID 11: 6A02.Z, conforme laudos anexados,
cujo tratamento prescrito consiste em acompanhamento multidisciplinar por tempo indeterminado com terapia comportamental no método ABA e métodos PECS e Prompt, com sessões de psicoterapia comportamental com psicólogos especializados, terapia ocupacional e psicopedagogia.

Nesse passo, embora necessária a manutenção do tratamento, a fim de evitar maiores prejuízos ao agravado,
não há necessidade exigir que os profissionais credenciados tenham mestrado em método ABA ou Certificação Internacional BCBA.

Com efeito, não descuido da necessidade de que a prova da devida capacitação do profissional deva ser robusta, preferencialmente com a juntada de título de especialização que, segundo o Ministério da Educação (MEC) reclama no mínimo 360 (trezentos e sessenta horas-aula), não servindo para tanto meros certificados de frequência em cursos de 20 (vinte) ou 30 (trinta) horas.

Isso porque a exposição de crianças com as síndromes em questão a profissionais inaptos ou sem a qualificação necessária, sobretudo em período de desenvolvimento, tem o condão de frustrar permanentemente o êxito do tratamento, não permitindo a repetição posterior com profissionais realmente habilitados.

Nesse sentido, transcrevo os fundamentos utilizados pelo eminente Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa em caso similar,
in verbis
:

Primeiramente é de se verificar uma questão que reputo de suma importância para o julgamento de demandas como a vertente, refiro-me a idade da criança (recorrida) para experimentar o tratamento. Consta nos autos que o menor possui dois anos de idade, sendo, conforme laudo médico, diagnosticado com transtorno do espectro do autismo com deficit de linguagem, sem comprometimento cognitivo [¿] nível 1. Chamei a atenção para o fato de o agravante ter dois anos de idade em razão ser esta a fase da vida da criança em que ela passa a interagir mais diretamente com o mundo a sua volta e, com isso, absorver a maior quantidade de informações e habilidades, sendo, por certo este o momento mais propício para que recorrido possa ser submetido ao tratamento. É de se ver, que por este prisma e, pelo
periculum in mora
que se apresenta como elemento fundamental a ser analisado para o deferimento ou indeferimento do pedido de liminar, não tenho dúvidas de que o peso da demora pende sobremaneira para o recorrido. O tratamento tardio ou negado poderá trazer danos irreparáveis ao recorrente que, caso experimente o tratamento já poderá ter minimizado uma série de complicações para sua vida futura. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179008467, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 13/07/2018)

Em igual sentido foi decidido recentemente por este e.
Primeira Câmara Cível
, no acórdão assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBERTURA PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. MÉTODO ABA. COMPROVAÇÃO DOS PROFISSIONAIS. DESNECESSIDADE DE MESTRADO EM ABA. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. ESPECIALIZAÇÃO SEGUNDO O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) DE NO MÍNIMO 360 HORAS. CURSOS DE 20 A 30 HORAS. IMPRESTABILIDADE. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO OBSERVADAS. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Apesar de também entender ser desnecessária a emissão de certidões dos respectivos conselhos profissionais (psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia etc) para indicar se os profissionais estão ou não aptos a aplicar os métodos indicados (como em casos outrora examinados por essa e. Câmara), ou de mestrado em método ABA, não descuido da necessidade de que a prova da devida capacitação seja robusta, preferencialmente com a juntada de título de especialização que, segundo o Ministério da Educação (MEC) reclama no mínimo 360 (trezentos e sessenta horas aula), não servindo para tanto meros certificados de frequência em cursos de 20 (vinte) ou 30 (trinta) horas. 2. Isso porque, a exposição de crianças com as síndromes em questão a profissionais inaptos ou sem a qualificação necessária, sobretudo em período de desenvolvimento, tem o condão de frustrar permanentemente o êxito do tratamento, não permitindo a repetição posterior com profissionais realmente habilitados. [...] 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 6. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006150-78.2021.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Relator para o Acórdão: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2022)

Desta feita, a exigência por profissionais especializados em método ABA não atrai necessidade de mestrado e certificação internacional, mas deve haver prova robusta da capacitação, preferencialmente com a juntada de título de especialização reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) com no mínimo 360 (trezentos e sessenta) horas-aula, não servindo para tanto meros certificados de frequência em cursos de 20 (vinte) ou 30 (trinta) horas.

Pelas razões expostas, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para retirar a exigência de mestrado e certificação internacional pelos profissionais, devendo, todavia, haver prova robusta da capacitação, preferencialmente com a juntada de título de especialização reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) com no mínimo 360 (trezentos e sessenta) horas-aula, não servindo para tanto meros certificados de frequência em cursos de 20 (vinte) ou 30 (trinta) horas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Presencial - 16.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.